Tribunal: STF
Processo: Rcl 80214
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMPRESA ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. BENEFÍCIOS PROCESSUAIS APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS ADPFS 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 E 890. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO E DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC em face de acórdão (e-doc. 13) da 4ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0011471-80.2024.5.15.0114, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte nas ADPFs 33, 114, 250, 275, 387, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012.



    2. Dos autos, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 0011471-80.2024.5.15.0114 foi movida por ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO em face da reclamante visando ao pagamento de verbas trabalhistas. 



    3. A sentença foi pela procedência dos pedidos, o que alvo de recurso ordinário que julgado conforme acórdão (e-doc. 13) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Inconformadas com a sentença (fls. 326/ss), que julgou procedentes em parte os pedidos, complementada às fls. 343/ss pela decisão proferida em embargos de declaração, recorrem as partes (fls. 347/ss e 363/ss). 



    O reclamante pretende, em síntese, reforma quanto à base de cálculo das diferenças salariais deferidas e quanto aos honorários advocatícios. 



    A reclamada se insurge quanto ao deferimento de diferenças salariais e pretende a concessão dos benefícios da Fazenda Pública.



    (...)



    Dados contratuais 



    A parte reclamante trabalha desde 02/08/2004, mediante aprovação em concurso público, na função última de agente de transporte e trânsito, percebendo remuneração mensal correspondente a R$ 4.264,42 em dezembro/2023 (holerite, fl. 79). 



    Seu contrato de emprego estava vigente até, pelo menos, a data da propositura desta ação.



    (...)



    (MATÉRIA COMUM) 



    1. DIFERENÇAS SALARIAIS 



    Insurge-se a ré quanto ao deferimento de diferenças salariais. Argumenta, em síntese, que comprovou a origem da diferença salarial do reclamante e do paradigma e suscita a necessidade de se apurar o caso de maneira mais ampla (TEMA 1009 do STJ), já que houve erro administrativo operacional na transição de cargos e salários entre os funcionários, não havendo a devida distinção no salário base, pugnando pela retificação das informações financeiras do paradigma (holerite e histórico funcional), conforme súmula 473 do STF. Pede provimento. 



    O reclamante, por sua vez, suscita que a equiparação salarial deve incidir não apenas sobre o salário base, mas também sobre a gratificação de função percebida pelo paradigma. Pede provimento. 



    Analiso. 



    A Origem assim decidiu: 



    [...] 



    Das Diferenças Salariais por Ato Discriminatório da Empresa



    O reclamante alega ter sido admitido em 02/08/2004, após aprovação em concurso público (edital nº 01/2003), para exercer a função de Agente de Transporte e Trânsito, com salário inicial de R$1.051,13. Aduz que seu colega de trabalho, de nome Celso Adelino Ferreira, que também ingressou na empresa pelo mesmo concurso público, em 5.4.20004, para a mesma função, passou a receber o salário base inicial de R$1.591,45. Alega, portanto, que houve afronta ao princípio da isonomia salarial, vedação ao tratamento discriminatório e desrespeito ao edital no que tange à remuneração dos aprovados. 



    Aduz, ainda, que o Sr. Celso já trabalhava para a reclamada desde os idos de 1991, sem submissão a concurso público, porquanto, o contrato do paradigma seria nulo, nos termos do artigo 37, II, e § 2º, da CF, além do entendimento da Súmula 363 do C. TST. 



    Afirma, por fim, que desde a aprovação no concurso público em questão, o paradigma foi designado a exercer o cargo gratificado de chefe de departamento de controle operacional, fazendo jus ao pagamento de gratificação de função no valor de R$2.546,31. 



    Diante do relato acima, pleiteia o autor o pagamento de diferenças salariais entre os salários iniciais na data da sua contratação, incluindo os títulos vincendos, sob a alegação de afronta ao princípio da isonomia. Pede, ainda, que seja determinada a inclusão em folha de pagamento das diferenças deferidas. 



    Em contestação, a sociedade de economia mista ora reclamada, confirma os fatos em relação à admissão do reclamante. Confirma ainda que de fato o Sr. Celso Adelino havia lhe prestado serviços anteriormente à aprovação no certame nº 01/2003, tendo iniciado seus préstimos à reclamada em 14 /09/191, sem que tivesse prévia aprovação em outro concurso público para tanto. 



    Defende, entretanto, que o salário base inicial do cargo do concurso para o qual o Sr. Celso fora aprovado era menor do que aquele que ele já vinha recebendo na empresa em abril de 2004, como supervisor de transporte, daí a necessidade de manter o mesmo vencimento, sob pena de redução salarial. 



    Diz mais a defesa, que o Sr. Celso, após o exercício ininterrupto por 10 anos de função gratificada, foi agraciado pela empresa com a incorporação da gratificação de função, nos termos da Súmula 372 TST, mais um fato a justificar as Conclui, desse modo, a defesa, que a divergência de valores requeridas pelo reclamante, advém de condições personalíssimas adquiridas pelo paradigma ao longo dos anos de prestação de serviços na empresa reclamada, pelo que seriam indevidas diferenças salariais no caso. 



    À análise. 



    É fato incontroverso que tanto o reclamante, quanto o Sr. Celso Adelino, foram contratados após aprovação no concurso público nº 01/2003, para a mesma função, todavia, com salários bases iniciais diferentes, situação que, segundo a defesa, se deu porque o paradigma já prestava serviços para a ré desde 1991, sem a devida aprovação em concurso público, tendo adquirido vantagens e condições personalíssimas a justificar o discrímen salarial. 



    A questão posta neste feito já foi discutida em outros processos, inclusive com apreciação em grau recursal, como demonstra os julgados trazidos ao feito pelo autor, sendo fato conhecido desta Justiça Especializada de Campinas, sem maiores exigências de longas digressões teóricas, diga-se de passagem. 



    Resta aqui perquirir, à luz do direito constitucional do trabalho, das disposições legais sobre isonomia salarial e limites para o poder-dever do empregador público, tendo como norte a força obrigatória do edital do concurso público, se é ou não possível a admissão de dois empregados públicos (a ré é uma sociedade de economia mista municipal), oriundos do mesmo concurso público, aprovados para o mesmo cargo/função, com salários bases diferentes, tendo como justificativa jurídica a existência de vínculo anterior de um deles com a empresa sem prévia aprovação em concurso público. 



    De plano, não vejo aqui nenhuma afronta ao entendimento cristalizado pela Suprema Corte na Súmula Vinculante n° 37. O caso dos autos não trata de aumento salarial de servidores e sim de correção do salário base inicial do reclamante, porque admitido com clara afronta ao princípio constitucional da não discriminação (art. 7°, XXX a XXXII, da Lei Maior). Afinal, dois empregados prestaram o mesmo concurso público e foram aprovados para o mesmo cargo/função, e entretanto, ao serem admitidos, a empresa passou a pagar salários base diferentes. Isso não é afronta à isonomia (geral), mas sim é ato de discriminação contra o trabalhador ora reclamante. 



    Pois bem. Como é cediço em nosso ordenamento jurídico, desde 1988, para a contratação no serviço público em geral (administração pública direta e indireta), seja para exercício de cargo ou de emprego público, é indispensável a submissão do candidato a concurso público, nos termos do artigo 37, II, e § 2º, da Constituição da República, sendo este um dos pilares para a consecução dos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência do atuar da administração pública. 



    No mesmo norte, a redação da Súmula nº 363, do C. TST, ao prever que "a contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS". 



    Claro, portanto, que o legislador constituinte, no que foi acompanhado pela jurisprudência da mais alta de justiça trabalhista do país, repudia e taxa de nula a contratação de servidor público (ou empregado público, como é o caso) sem aprovação prévia em concurso público, salvo as exceções que a própria Lei Maior já traz. Em sendo assim, ante a nulidade absoluta do ato, não cabe falar-se na possibilidade de sua convalidação por ato posterior, diga-se de passagem. Ato nulo não tem salvação no mundo jurídico, sabemos.



    Voltando ao nosso caso sob análise, não há o mínimo sentido em se ter como base para a fixação do direito adquirido ao nível salarial mais alto do paradigma o fato de ser já empregado da empresa reclamada desde os idos de 1991. O ato de base é um nada jurídico, não podendo, absolutamente, justificar a criação de um estado de coisas a exigir do empregador público que, ao admitir o paradigma mantivesse seu salário base oriundo do período anterior, no qual não houve submissão ao crivo do concurso público. Ato nulo não gera efeitos, repito. 



    Pensar o contrário é permitir o atropelamento, por via oblíqua, do próprio postulado do concurso público, indissociável por natureza do conceito republicano de Estado eleito na Carta de 1988, data venia. Seria, em palavras outras, a chancela do benefício que nasce da própria torpeza, ao permitir que o ente público tenha levado em conta a vida profissional pregressa do paradigma para fixar salário inicial maior no cargo decorrente do concurso público, sem sequer aferir se no primeiro pacto houve cumprimento do quanto determina a Constituição Federal a respeito da própria necessidade de submissão ao concurso para qualquer cargo ou emprego na área pública. 



    Digo mais. A mens legis do instituto do concurso público é, ao mesmo tempo, permitir a ampla concorrência leal e meritória entre os candidatos, visando a transparência e impessoalidade na escolha para o preenchimento das vagas e, de outro lado, criar um regramento jurídico claro e vinculativo aos dois lados do certame (candidato e ente público), qual seja, o edital, o qual deverá ser o norte a guiar os direitos básicos e deveres dos envolvidos. Portanto, no caso, somando-se a isso a originariedade do ato de admissão do reclamante e do paradigma, não há espaço na lei para o ato praticado pela empresa ré, de pagamento de salários base referentes aos dois trabalhadores em cotejo. 



    À guisa de arremate, com argumentos que sobejam, a única conclusão possível no caso é a de que o ato de admissão tanto do reclamante, quanto do Sr. Celso Adelino, oriundos ambos da aprovação no concurso público nº 01/2003, se deu de forma originária, fazendo surgir uma nova relação jurídica, independentemente da existência da prestação de serviços do paradigma em período anterior, uma vez que a relação de fundo era nula, decorrente de um ato inconstitucional, como acima visto. 



    À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de diferenças salariais, vencidas e vincendas, considerando-se os do salários base Sr. Celso Adelino Ferreira e do reclamante, na data de contratação do obreiro (02/08/2004), limitada a apuração ao período imprescrito até sua efetiva inclusão em folha de pagamento.



    (...)



    A sentença não comporta reparo. 



    Em que pese toda a alegação recursal da ré, observo que na contestação de fls. 143/ss, a tese defensiva foi no sentido de que as diferenças salariais advinham de condições personalistíssimas adquiridas pelo paradigma ao longo dos anos de prestação de serviços (fl. 147), pelo que a matéria levantada em sede de razões recursais (erro administrativo operacional) se caracteriza como inovação recursal e sequer admite análise. 



    Ademais, não seria possível a retificação de informações funcionais do paradigma, que sequer integra a lide. 



    E, como bem fundamentado pela Origem, as diferenças salariais deferidas se referem à consideração pela ré do tempo de serviço em que o paradigma não era empregado concursado (anterior a 2003) e, como o paradigma e reclamante tiveram admissão originária a partir do concurso público 01/2003, não poderiam ter critérios distintos remuneratórios, evidenciando o critério discriminatório reconhecido pela Origem. 



    Nada obstante, como bem reconhecido na peça de ingresso (fl. 03), o paradigma após provimento originário decorrente de aprovação em concurso público foi designado para desempenhar função comissionada (chefe de departamento de controle operacional, fl. 03) e os valores daí decorrente e sua incorporação ocorrida em 2012, conforme confessado em contestação (fl. 147), evidencia condição personalíssima e que não se comunica com o salário base a que foi deferida a isonomia salarial, como bem entendeu a Origem. 



    Neste sentido já decidiu este E. Regional em lides análogas em face da mesma ré, conforme voto do Desembargador José Carlos Ábile, no processo 0011545-56.2024.5.15.0043 em sessão realizada em 18/03/2025 e do voto da Desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes, no processo 0011237-54.2021.5.15.0001, em sessão realizada em 04/10/2022.



    Nada a reparar.



    (...)



    3. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA - IMPENHORABILIDADE - REGIME DE PRECATÓRIO 



    A recorrente requer a concessão dos benefícios aplicados à Fazenda Pública, além de que o pagamento da execução ocorra mediante o regime de precatórios. Argumenta, em síntese, que é sociedade de economia mista que presta serviços públicos exclusivos de caráter essencial e não concorrencial. Pede provimento. 



    Ocorre que não há como analisar a questão, já que novamente inova a ré em sua tese recursal, pois não consta tal requerimento na contestação. 



    De toda forma, a questão relativa ao pagamento dos créditos é própria da execução, quando a matéria poderá ser discutida. 



    Neste sentido já decidiu este E. Regional em lide análoga em face da mesma ré, conforme voto do Desembargador José Carlos Ábile, no processo 0011545-56.2024.5.15.0043 em sessão realizada em 18/03/2025.



    Nada a reparar.



    (...)



    III - CONCLUSÃO 



    Pelo exposto, decido CONHECER dos recursos interpostos pelas partes ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO e EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do reclamante para fixar novos parâmetros quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, tudo nos termos da fundamentação.



    (e-doc. 13, grifo nosso)



    4. Em consulta processual pública, verificou-se que o processo originário segue em regular tramitação perante o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    5. Inconformada, a empresa estatal reclamante destaca que “a EMDEC é uma sociedade de economia mista de capital fechado sendo certo que 99,3% do capital pertence ao Município de Campinas, sendo prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais” (e-doc. 01, p. 6). Acrescenta:



     Em segundo lugar, porque as atividades desempenhadas pela ora Reclamante são de tamanha relevância social que a Lei 4.717/1965, que tutela o interesse público com anulação/declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio e serviços da União, em seu artigo 20, alínea ‘b’, equipara a ora Reclamante a uma entidade autárquica.



    (...)



    Atua a EMDEC como delegatária dos serviços públicos vinculados ao trânsito e transportes do Município de Campinas e, como tal, é o instrumento por meio do qual a municipalidade exerce seu poder de polícia no que tange à fiscalização do trânsito local, caracterizando, desse modo, típico caso de descentralização administrativa, tal como disciplinada pelas Leis nºs 4.092/72 e 10.248/1999. 



    As atividades desenvolvidas pela EMDEC, constitui típico exercício de poder de polícia, sendo certo que as receitas geradas em decorrência do exercício de suas atividades são inquestionavelmente receitas públicas, porquanto materializa o resultado de atividade típica e privativa do Estado, conforme previsto na Lei nº 4.320/64. 



    Consoante se infere das leis municipais nºs 4.092/1972 e 10.248/1999 (Documento 09), não há outra empresa à qual tenha sido expressamente delegada a prestação de serviços de competência originária da Secretaria Municipal de Transportes, a denotar seu caráter exclusivo e não concorrencial.



    (...)



    A Reclamante entende que o que ficou decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais 33, 114, 250, 275, 405, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012 deve ser respeitado, em obediência às normas constitucionais e processuais, (...)



    (...)



    O STF tem entendimento consolidado (vinculante, e com efeitos erga omnes) no sentido de que empresas públicas que prestem serviços públicos não podem ter seu patrimônio invadido por ordens judiciais para satisfação de créditos derivados de condenações judiciais de qualquer natureza.



    (...)



     Como visto, não há que se falar em afastamento do regime fazendário à EMDEC, tais como pagamento de custas processuais, acolhimento de pedido de usucapião em detrimento de bens e direitos destinados ao serviço público, dispensa de remessa necessária imposta pela Lei, contagem em prazos diferenciados, dentre outras prerrogativas processuais, tendo em vista a natureza jurídica de sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não concorrenciais e por fazer jus às prerrogativas fazendárias.



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    6. Assim, requer, liminarmente, “a imediata suspensão do trâmite do Processo nº 0011471-80.2024.5.15.0114” (e-doc. 01, p. 19). No mérito, roga para que:



    (...) seja cassada a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPFs 33, 114, 250, 275, 405, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012) e, via de consequência, que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos deduzidos na presente Reclamação Constitucional, para o fim de cassar entendimento contrário e/ou determinar que a decisão prolatada no Processo nº 0011471-80.2024.5.15.0114 observe a natureza jurídica de prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais da EMDEC bem como o regime da Fazenda Pública e isenção de custas processuais, necessidade de expedição de precatórios/RPV , nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437.



    (e-doc. 01, p. 19-20, grifo nosso)



    É o Relatório. Decido. 



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    9. A reclamante indica como violadas as ADPFS 33, 114, 250, 275, 387, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012 que, em sua maioria, tratam da submissão de certas empresas estatais ao regime de precatórios, inviabilizando o pagamento de obrigações mediante bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas.



    10. Por economia processual e por envolverem empresas com natureza jurídica semelhante a da reclamante, dou destaque às ADPFs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890 que tratam da aplicabilidade do regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    11. Realço, ainda, que o reclamante apenas teceu maiores considerações sobre o inteiro teor do assentado nas ADPFs 387, 437 e 789 cujas ementas são abaixo transcritas:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.03.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 24.10.2017 PUBLIC 25.10.2017, grifo nosso)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16.09.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 02.10.2020 PUBLIC 05.10.2020, grifo nosso)



    Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios. (ADPF 789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23.08.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 03.09.2021 PUBLIC 08.09.2021, grifo nosso)



    12. Naqueles processos (ADPFs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890), esta Corte entendeu que a aplicação do regime de precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.



    13. Na forma do art. 7º, da Lei Municipal nº 4.092, de 11 de janeiro de 1972 (e-doc. 11), que transformou o Escritório Municipal de Planejamento na Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, referida empresa “terá por fim e objetivo promover e acelerar o desenvolvimento planejado do Município de Campinas”.



    14. O Estatuto Social (e-doc. 10) da estatal assim estabeleceu seu objeto social, verbis:



    Art. 4º A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A tem por objeto social a realização e execução, dentre outras, das atividades e serviços de caráter público, econômico e comercial, abaixo elencadas:



    I.          Executar, direta ou indiretamente, os serviços, atividades e funções cometidas à “Secretaria Municipal de Transportes”, órgão esse de Natureza Fim, integrante da Administração Direta do Município, compreendendo o planejamento, administração, gestão, manutenção e operação do sistema de trânsito e transportes públicos do Município, nos termos do Artigo 7º, inciso III, letra “B”; Artigo 14, inciso VI e Artigo 20, todos da Lei Municipal nº 10.248, publicada em 20 de agosto de 2003, abrangendo-se, no âmbito das funções e atividades atribuídas pela legislação vigente à “Secretaria Municipal de Transportes” inclusive as atividades elencadas no artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro.



    II.        Executar, direta ou indiretamente, qualquer atividade, função ou serviço que lhe for atribuído ou cometido pela Administração Municipal, direta ou indireta, no peculiar interesse do Município ou ao bem estar da população, tanto no campo da competência privativa Municipal, como no de concorrência com o Estado, bem como exercer outras funções paralelas que lhe forem cometidas ou determinadas pela Administração Municipal, compatíveis com suas finalidades, nos termos da Lei Orgânica Municipal, e observadas ainda as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie;



    III.        Realizar outras atividades/atribuições afins ao sistema municipal de transportes, que tenham por finalidade contribuir com seu aperfeiçoamento; 



    IV.     Gerir e fiscalizar as concessões, permissões ou autorizações para exploração de bens e serviços públicos municipais relacionados à mobilidade urbana;



    V.           Executar, de forma direta ou indireta, serviços de trânsito compreendendo:



    a)        Estudos e projetos de Engenharia de Tráfego e de Campo;



    b)       Operação e controle de tráfego;



    c)        Gerenciamento e operação de estacionamento em via pública;



    d)       Recolha e estadia de veículos em pátio;



    e)    Implantação, manutenção e operação de sistema de sinalização, dispositivos e equipamentos de controle viário, incluindo o monitoramento e fiscalização através de câmeras;



    f)         Planejamento, projeto, regulamentação e operação de trânsito;



    g)        Projeto e execução de sinalização viária;



    h)       Fiscalização de trânsito;



    i)          Inspeção mecânica e ambiental de veículos automotores de passageiros e de carga;



    j)          Administração de sistema de infrações e arrecadação das multas de trânsito.



    VI.      Executar, de